Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706584-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 24861120, DF COMERCIAL ÓTICA LTDA, informa que renuncia expressamente ao direito a que se funda a ação, uma vez que aderiu ao REFIS. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso especial interposto, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010